Tribunal: TJES
Processo: 5000538-29.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-29.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI AMARAL DA CRUZ
RECORRIDO: IMPERIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR RELATA QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO SENTIDO RIO - MAGÉ, NA FAIXA DA DIREITA (PISTA CENTRAL), EM VELOCIDADE REDUZIDA E COMPATÍVEL COM A VIA, QUANDO FOI ABALROADO PELO VEÍCULO DA RÉ IMPÉRIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA DEMANDADA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO COM O VEÍCULO NO VALOR DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS); NA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A R$13.922,50 (TREZE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO REPARO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO; R$18.242,59 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PELO FATO DO AUTOR NÃO TER SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. O RECORRENTE ADUZIU SER FATO INCONTROVERSO A BATIDA NA TRASEIRA QUE ENSEJA A PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO PERTENCENTE A REQUERIDA. REQUER A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. É INCONTROVERSA A COLISÃO NARRADA NOS AUTOS. AMBAS PARTES CONCORDAM QUE HOUVE O REFERIDO ACIDENTE, NÃO HÁ DÚVIDAS DO FATO OCORRIDO E DO ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO PROBATÓRIO, E PELO RELATO UM POUCO EVASIVO DO FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHAVA O MOTORISTA DO CAMINHÃO DA DEMANDADA, QUE NÃO SOUBE PRECISAR O NÚMERO DE FAIXAS NA MESMA MÃO DE DIREÇÃO NO DIA DOS FATOS E UMA CERTA INSEGURANÇA AO NARRAR A POSIÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR, SE O MESMO, DE FATO ENTROU NA VIA E PAROU NA FRENTE DO CAMINHÃO, ACOLHO A VERSÃO DO PROMOVENTE. COMO PREVÊ O ART. 29, II DO CTB, O MOTORISTA DEVE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LATERAL E FRONTAL ENTRE O SEU E OS DEMAIS VEÍCULOS, BEM COMO EM RELAÇÃO AO BORDO DA PISTA, CONSIDERADOS, NO MOMENTO, A VELOCIDADE E AS CONDIÇÕES DO LOCAL, DA CIRCULAÇÃO, DO VEÍCULO E AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EM CASO DE COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE, HÁ PRESUNÇÃO DE CULPA POR PARTE DAQUELE CONDUTOR QUE COLIDIU SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO, SUPOSTAMENTE POR AUSÊNCIA DE CUIDADO AO NÃO OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO À SUA FRENTE OU NÃO GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVANDO O RÉU QUALQUER FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC), DEIXANDO DE FAZER PROVA QUE AFASTASSE A PRESUNÇÃO DE CULPA QUE RECAI SOBRE SI, DEVERÁ RESPONDER PELOS DANOS DECORRENTES DO SINISTRO. ESSA TESE É AMPLAMENTE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. NESSE SENTIDO, ME FILIO A MESMA. DEMONSTRADA A CONDUTA CULPOSA, O NEXO CAUSAL E O RESULTADO, PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR O OFENDIDO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DEFIRO, PORTANTO, O PLEITO EM RELAÇÃO AO VALOR DO GUINCHO NO IMPORTE DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), (ID. 3461612 - Pág. 1); ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NO IMPORTE DE R$13.922,50 (TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO REPARO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO, CONFORME RECIBO JUNTADO, (ID. 3461615 - Pág. 2). JÁ EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DOS GANHOS AUFERIDOS PELO AUTOR. NESSE NORTE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES SE EXIGE PROVA CABAL, INCONTESTE, INEQUÍVOCA DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS EM ANDAMENTO. CONFORME EXPLICITADO PELO PRÓPRIO AUTOR, EM DEPOIMENTO PESSOAL, O MESMO É REPRESENTANTE COMERCIAL E RECEBE COMISSÕES SOBRE AS VENDAS EFETIVADAS AS OUTRAS EMPRESAS, OU SEJA, SÓ RECEBE EM CASO DE VENDA. ASSIM, NÃO TENDO UM PANORAMA DE VENDAS REPETITIVAS, OU MENSAIS NÃO TEM COMO BASEAR OS GANHOS FUTUROS AUFERIDOS. O PRÓPRIO AUTOR, QUESTIONADO PELO JUIZ EM SEU DEPOIMENTO ACERCA DE UMA DAS NOTAS FISCAIS COM VALOR CONSIDERAVELMENTE ALTO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, CONFESSOU TRATAR-SE DE EXCEÇÃO. POR ESSE MOTIVO INDEFIRO O PLEITO RELATIVO AOS LUCROS CESSANTES. PASSO A ANÁLISE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, MOSTRA-SE ADEQUADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR QUE SE REPUTA SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR AO DEMANDANTE A REPARAÇÃO PELA ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ADVINDOS DOS DANOS RESULTANTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E, AO MESMO TEMPO, PUNIR A REQUERIDA E PREVENIR NOVAS OCORRÊNCIAS, DADO O CARÁTER PEDAGÓGICO DE QUE TAMBÉM SE REVESTE A SANÇÃO PECUNIÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO- IMPÉRIO SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA- AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NOS VALORES DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE GUINCHO E R$13.922,50 (TREZE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO REPARO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO, AMBOS ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, OS DOIS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONDENO, AINDA O RÉU AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.